Tribunal: CARF
Processo: 16327.900589/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900589/2006-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.991 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2022
Recorrente
INDUSVAL FINANCEIRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2003
INDEFERIMENTO
DE
REQUERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA CARF
No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas –Relator
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Adriana Gomes Rego (Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário no 3801-004.368, de 14/10/2014, proferido pela antiga 1o Turma Especial da
3o Seção de Julgamento desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
O acórdão recorrido foi assim ementados e decidido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900589/2006-07
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 30/04/2003
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo da sua não
homologação, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento
de defesa.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
DE
FATO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 4, “a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.
Recurso Voluntário Negado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Cientificada do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso especial,
defendendo haver divergência quanto à nulidade do despacho decisório por cerceamento do
direito de defesa e necessidade de apreciar as provas juntadas após a impugnação ou a
conversão do julgamento em diligência, em atenção ao princípio da verdade material.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 180/184 deu seguimento parcial ao
recurso especial quanto à matéria “necessidade de realização de diligência”, sendo tal decisão
confirmada pelo despacho de admissibilidade de reexame de recurso especial de e-fls. 185/186.
Em contrarrazões, a PGFN alegou que o recurso especial não deve ser conhecido,
pois não visa a uniformização jurisprudencial da legislação, mas o revolvimento do conjunto
fático-probatório. Caso ultrapassada a preliminar de não conhecimento, no mérito, aduziu que o
ônus da prova em processos de restituição e compensação é do contribuinte e que, no caso
concreto, o recorrente não apresentou os documentos necessários para demonstrar a liquidez e
certeza do direito creditório.
É o relatório.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas – Relator.
Da admissibilidade recursal
O recurso especial e as contrarrazões são tempestivos.
Inicialmente, analisa-se a preliminar de não conhecimento do recurso especial por
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
O recurso especial foi admitido, parcialmente, em relação à matéria “necessidade
de realização de diligência”, com base na divergência demonstrada no paradigma no 3301-
002.321.
Contudo, não é necessário adentrar à análise comparativa dos arestos
confrontados, pois verifica-se que não houve o pré-questionamento da matéria em razão de o
acórdão recorrido não ter apreciado o pedido de realização de diligência.
Constata-se que o recurso voluntário efetuou expressamente o pedido de
conversão em diligência, conforme excerto abaixo:
“III – DO PEDIDO
33. Ante o exposto, pede e espera o RECORRENTE, seja recebido o presente Recurso
Voluntário e, finalmente, acolhido nos termos das razões acima aduzidas, para o fim de
reformar integralmente a r. decisão da DRJ, homologando, na totalidade, a
compensação realizada por intermédio Declaração de Compensação n°
37954.832296.130603.1.3.04-7728, bem como para o fim de afastar a exigência ora
impugnada, por meio da qual o Fisco pretende exigir valores supostamente devidos a
titulo de tributo, multa, juros e demais encargos.
34. Alternativamente, caso julgue necessário maiores esclarecimentos seja o presente
feito convertido em diligência.
Nestes termos,
Pede deferimento.
São Paulo, 02 de dezembro de 2008.”
Por sua vez, a decisão recorrida concluiu a apreciação da matéria, conforme a
seguir:
“[...]
Conforme já ressalvado, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
Dos elementos de prova presentes nos autos verifica-se que consta copia de uma DIPJ
2004, ano calendário 2003, entregue em 26/06/2004, na qual foi calculado um valor de
R$ 209.950,62, referente a contribuição COFINS para o período de apuração de
abril/2003.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

Já a DCTF retificadora, entregue em 23/08/2004, aponta um débito de COFINS
referente ao período em questão no valor de R$ 339.733,77.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva DCTF,
recebida em 02/12/2008, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o
valor correto da COFINS referente ao período de apuração em discussão e o
conseqüente direito creditório advindo do pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob sua
responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro
de fato no pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao
reconhecimento do crédito.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar efetivamente o
mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios que
pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos alegados, o que
não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a
compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, para
NÃO HOMOLOGAR as compensações em litígio.”
Verifica-se que o colegiado não se pronunciou sobre o pedido de diligência
efetuado em recurso voluntário, apenas considerou que não havia provas ou sequer indícios de
provas dos créditos alegados, sem expor seu entendimento acerca do cabimento ou não de
diligência, neste caso.
Tal situação restou, inclusive, expressada no despacho de admissibilidade
recursal, no seguinte trecho:
“De fato, em que pese a solicitação de diligência constar do recurso voluntário do
contribuinte, e haver o colegiado verificado a inviabilidade de conferir liquidez e
certeza aos créditos pleiteados apenas com a documentação acostada aos autos,
manteve-se silente quanto a realização de diligência, demonstrando assim, face a
situação fática similar, entendimento diverso, suficiente a demonstrar a divergência
jurisprudencial suscitada.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial foi comprovada
em parte, apenas em relação a necessidade de realização de diligência quando os
elementos constantes nos autos forem insuficientes a demonstrar a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.”
A ausência de pré-questionamento foi detectada no despacho que constatou a
omissão contida no acórdão. Caberia neste ponto, a oposição de embargos de declaração por
parte da recorrente, de modo a provocar a manifestação do colegiado, ou, pelo menos, caso não
admitidos, configurar o pré-questionamento nos termos do artigo 1.0251 do CPC, aplicado
subsidiariamente ao PAF.

1 Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

Destarte, por ausência de pré-questionamento, deixo de conhecer do recurso
especial, nos termos do §5o2 do artigo 67 do Anexo II do RICARF.
CASO ULTRAPASSADO
Superada a questão do pré-questionamento, o paradigma no 3301-002.321 versou
também sobre PERDCOMP cujo despacho decisório não homologou a declaração pelo fato de o
DARF indicado ter sido integralmente utilizado para quitar débito declarado. No paradigma, o
contribuinte retificou a DCTF antes da emissão do despacho decisório. A DRJ negou provimento
à manifestação de inconformidade, por falta de comprovação do direito alegado. Em recurso
voluntário, o contribuinte trouxe planilhas demonstrativas das bases de cálculo, informando que
houve inclusão indevida de receitas de revenda de mercadorias no regime monofásico e não
houve o aproveitamento de créditos decorrentes de fretes, energia elétrica, amortizações e
depreciações. O colegiado, em homenagem ao princípio da verdade material, converteu o
julgamento em diligência.
Por sua vez, no acórdão recorrido, o recorrente juntou DCTF original e
retificadora, DIPJ, DARFs, sendo que a segunda DCTF retificadora (que continha o débito
alegado como correto) fora apresentada em 02/12/2008, após a decisão da DRJ, conforme
excerto abaixo:
“[...]
Conforme já ressalvado, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o
ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
Dos elementos de prova presentes nos autos verifica-se que consta copia de uma DIPJ
2004, ano calendário 2003, entregue em 26/06/2004, na qual foi calculado um valor de
R$ 209.950,62, referente a contribuição COFINS para o período de apuração de
abril/2003.
Já a DCTF retificadora, entregue em 23/08/2004, aponta um débito de COFINS
referente ao período em questão no valor de R$ 339.733,77.
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva DCTF,
recebida em 02/12/2008, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o
valor correto da COFINS referente ao período de apuração em discussão e o
conseqüente direito creditório advindo do pagamento a maior.
O Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento além das declarações sob sua
responsabilidade que pudesse comprovar a origem do seu crédito, tais como a
escrituração contábil e fiscal. Se limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro
de fato no pagamento do DARF e preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao
reconhecimento do crédito.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar efetivamente o
mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos comprobatórios que
pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos alegados, o que
não se verifica no caso em tela.

2 § 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento
quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a
compensação pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário, para
NÃO HOMOLOGAR as compensações em litígio.”
Os fatos se revelam similares para as duas conclusões obtidas nos arestos. Em
primeiro lugar, o fato de a retificadora da DCTF ter sido efetuada antes ou depois do despacho
decisório não foi fundamento para a conversão em diligência no paradigma, nem fundamento
para o não provimento do recurso voluntário, não consistindo, portanto, em fato a distinguir a
similaridade das situações postas em comparação.
Quanto às provas apresentadas, no paradigma houve, aparentemente, apenas
DCTFs e planilhas, sem indicação de o contribuinte ter ali apresentado documentação contábil-
fiscal. Já no acórdão recorrido, houve juntada de DCTFs e DIPJ, cuja ficha consiste em
composição da base de cálculo. Contudo, não houve a juntada de documentação contábil-fiscal,
que foi o fundamento para a conclusão pela ausência de prova do direito creditório.
Assim, entendo que as situações são similares, tendo resultado em conclusões
distintas, ou seja, no paradigma houve a conversão do julgamento em diligência, ao passo que no
acórdão recorrido, houve a negativa de provimento ao recurso voluntário por falta de provas,
embora em ambos tenha havido a juntada de DCTFs e de composição da base de cálculo, mas
não a juntada de documentação contábil e fiscal.
Do mérito
A lide diz respeito à aplicação do princípio da verdade material e da necessidade
de realização de diligência.
Acerca da matéria, reproduzo, parcialmente, o voto por mim proferido no
Acórdão no 9303-007.861:
“[...]
O art. 36 da Lei no 9.784/99 – que regula, de forma geral, o Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal – é expresso ao dizer que “cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado”.
Ainda, em caráter subsidiário, o art. 333, I, do antigo Código de Processo Civil (vigente
à época da apresentação da Manifestação de Inconformidade – e replicado no art. 373, I,
do novo CPC), também diz que “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito”.
Ressalvadas as exceções – nas quais o presente caso não se enquadra – das alíneas do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 (aplicável também às Declarações de
Compensação, conforme § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96), a prova documental será
apresentada na Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito da manifestante
fazê-lo em outro momento processual.
A jurisprudência desta Turma pacificou-se no sentido de inadmitir a juntada
extemporânea de provas, conforme bem demonstra este recente Acórdão (no
9303007.448, de 20/09/2018), de relatoria do ilustre Conselheiro Demes Brito:
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO NA
IMPUGNAÇÃO. JUNTADA DE RAZÕES EXTEMPORÂNEAS APÓS O PRAZO
REGULAMENTAR. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão
do direito de fazê-lo em outra oportunidade.
No caso concreto, a Turma do CARF (superada a questão da retificação da DCTF após
a ciência do Despacho Decisório) chegou até a admitir a apreciação das provas trazidas
no Recurso Voluntário (o que já vai além do limite traçado pelo PAF), mas, o juntado
após a realização da diligência por ela determinada, ainda o foi em uma "terceira etapa",
duas além do legalmente (e jurisprudencialmente) aceito.
Em relação ao tão alentado Princípio da Verdade Material, como disse o brilhante
Conselheiro Alexandre Kern, em seu Voto proferido no Acórdão no 3803003.489, ele
não autoriza que a interessada fique inerte, exigindo que somente a Administração aja
de forma proativa:
“O recorrente, in limine, invoca o princípio processual da verdade material. O que
deve ficar assente é que o referido princípio destina-se à busca da verdade que está
para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num cenário dentro do qual as
partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
Em outras palavras, o principio da verdade material autoriza o julgador a ir além dos
elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à
suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma,
mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das
partes).
Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o
que alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo que, do ponto de vista estritamente
legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua
formalização inicial. Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de
julgamento ou por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é
aceitável que um pleito repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e
comprovação da existência do indébito e que posteriormente, também em sede de
julgamento, se oportunize tais demonstração e comprovação.”
Relativamente à necessidade de conversão do julgamento em diligência, nos
termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, trata-se de uma faculdade do julgador, inserta no
princípio da livre convicção motivada e não um dever a ser cumprido, destinado a suprir a
deficiência probatória causada pela inércia do contribuinte. Neste sentido, adoto em parte as
razões de decidir do voto proferido pelo ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no
Acórdão no 9303-010.979:
“[...]
Como é cediço, a realização de diligência depende da convicção do julgador, que pode
indeferir, ao seu livre arbítrio, as diligências que entender prescindível, sem que isso
gere qualquer preterição de direito de defesa. A diligência ou perícia não se presta a
suprir a deficiência na instrução probatória por parte da recorrente ou do Fisco.
No recorrido resta claro que o contribuinte, em nenhum momento, se desincumbiu do
ônus de comprovar o direito creditório alegado. Não se trata, portanto, de mera questão
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.991 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.900589/2006-07

formal, sobre até qual momento seria possível a comprovação da liquidez e certeza do
crédito informado, até mesmo porque da análise dos autos extrai-se que em todas as
oportunidades em que o contribuinte trouxe documentos, esse foram analisados pelos
julgadores administrativos.
[...]”
Destaca-se, também, a publicação da Súmula CARF no 163, cujo enunciado
dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em indeferimento
motivado do requerimento de diligência. No caso concreto, o colegiado entendeu que a
recorrente não trouxe indícios mínimos de prova dos créditos alegados, em razão de não ter
apresentado escrituração contábil e fiscal, mas apenas declarações sob sua responsabilidade.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 213
DF CARF MF
Original